Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-72.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIDO. PARÂMETRO. DECRETO No 11.150/2022. TEMA no 1085/STJ. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS PERMITIDOS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), que julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os descontos legais dos empréstimos não violam o mínimo existencial, assim como estão em conformidade com os limites previstos no ordenamento jurídico.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em verificar se o autor se enquadra no conceito legal de consumidor superendividado, apto ao processamento da ação de repactuação de dívidas nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.
III. Razões de decidir
3. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis ou vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, conforme o art. 54-A, § 1o, do CDC.
5. O art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, fixa objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais.
6. A análise da renda líquida mensal do autor revela que o montante remanescente após os descontos contratuais é amplamente suficiente para suprir as despesas essenciais da família, não se configurando situação de exclusão social nem comprometimento do mínimo existencial.
7. Embora o contexto financeiro do apelante não seja confortável, a intervenção judicial pleiteada não merece amparo, pois o valor que resta em sua conta corrente ultrapassa o salário mínimo vigente no país, o que torna desarrazoada, na realidade brasileira, a acolhida da tese de que a renda remanescente ofende o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 – Tema no 1085).
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (I) O superendividamento pressupõe a demonstração objetiva de que o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, não consegue quitar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC; (II) o parâmetro de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais fixado pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023, é válido e deve ser observado até decisão judicial em sentido contrário; e (III) a suficiência de renda líquida mensal para custeio das despesas básicas descaracteriza o estado de superendividamento e afasta o interesse processual na ação de repactuação de dívidas.